Tribunal: TJDFT
Processo: 0706600-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706600-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIAN BRENDON MATTEO MARINHO TELLES DUTRA GONCALVES AGRAVADO: LENDINAURO DA SILVA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por LIAN BRENDON MATTEO MARINHO TELLES DUTRA GONCALVES contra decisão (ID 56279257) desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão (ID 187000632) da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Em suas razões (ID 56291530), a embargante alega que: 1) a decisão é contraditória ao entender que não cabe agravo de instrumento em face de decisão interlocutória em sede de ação de execução; 2) houve omissão do acórdão com relação ao disposto no parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC. Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). Excepcionalmente, os embargos de declaração podem ser opostos também em face de pronunciamento judicial que parte de premissa fática equivocada, quando o provimento jurisdicional admite fato inexistente ou desconsidera fato existente. Registre-se que não cabe a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração, quando a decisão proferida não está fundada em premissa fática equivocada, mas na convicção formada pelo julgador a respeito das provas produzidas. A embargante alega que a decisão que não conheceu do recurso por omissão quanto ao disposto no parágrafo único do art. 1.015, do Código de Processo Civil. O recurso merece provimento. Não há omissão, ao contrário do que sustenta a embargante. Na verdade o que houve foi que a decisão partiu de premissa fática equivocada: tratou os autos principais como ação de conhecimento quando na realidade tratava-se de ação de execução. No caso, a decisão desta relatoria não conheceu do agravo de instrumento contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de LENDINAURO DA SILVA ALVES, determinou a emenda da petição inicial (ID 56491484). A decisão desconsiderou que o processo na origem se tratava de ação de execução e deixou de aplicar o disposto no parágrafo único do art. 1.015, do Código de Processo Civil que prevê: “Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Portanto, a interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo e aplica-se ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Os embargos de declaração devem ser acolhidos para que o agravo de instrumento seja conhecido. Nesse sentido, cabe analisar o pedido de antecipação da tutela recursal realizado pelo agravante/embargante. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela recursal. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial de título executivo extrajudicial (contrato de honorários advocatícios), em que o autor pleiteia a execução forçada por inadimplente de pagamento de honorários contratuais. Na decisão agravada, o juiz determinou ao exequente que emendasse a petição inicial para covolar o feito para o rito processual cabível, sob pena de indeferido da peça de ingresso. Registre-se o teor da decisão: “A execução está pautada em contrato bilateral, a reclamar do credor, de forma inequívoca, a demonstração do cumprimento da sua parte na obrigação, nos termos do art. art. 798, I, 'd', do CPC. Ressalto que a eventual revogação antes do término da prestação dos serviços contratados e a necessidade de dilação probatória para demonstrar a liquidez do débito não têm passagem na via eleita. Neste caso, deverá o credor emenda a inicial para convolar para rito pertinente, para que lhe sejam arbitrados os honorários, na medida dos serviços prestados. E não apenas isso. A intenção do exequente é cobrar cláusula penal inserta em contrato de prestação de serviços advocatícios, que não atende aos requisitos do art. 783 do CPC. De acordo com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça "Considerando que a advocacia não é atividade mercantil e não vislumbra exclusivamente o lucro, bem como que a relação entre advogado e cliente é pautada na confiança de cunho recíproco, não é razoável - caso ocorra a ruptura do negócio jurídico por meio renúncia ou revogação unilateral mandato - que as partes fiquem vinculadas ao que fora pactuado sob a ameaça de cominação de penalidade. 7. Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado" (REsp no 1.882.117 - MS). Na hipótese, porque o cliente não pagou duas mensalidade no valor de R$ 10,00, o credor quer-lhe imputar a cobrança de multa contratual de 30% sobre o valor atualizado da causa que está a patrocinar, a furtar do seu constituinte a possibilidade da revogação ad nutum do mandato, Portanto, o advogado tem o direito de receber os honorários, mas não no valor da multa contratual, senão na exata medida e proporção do serviços efetivamente prestados, o que não se contemporiza com o processo de execução. Dessa forma, faculto ao exequente emendar a inicial para convolar o feito para o rito cabível, sob pena de indeferimento da peça de ingresso. Prazo: 15 dias.” – grifou-se. O exequente interpôs o presente agravo de instrumento. Alega que o juiz violou o princípio da inércia pois o juiz revisou cláusula contratual. Afirma que o título executivo é líquido, certo e exigível. Pede a antecipação da tutela recursal para que se dê prosseguimento ao feito. Apesar de se vislumbrar a presença da probabilidade do direito, especialmente, ao analisar precedentes deste Tribunal (Acórdão 1825642, j. 29/02/2024, 4a Turma Cível, Relator: Arnoldo Camanho, DJE: 20/03/2024 e Acórdão 1758324, j. 13/09/2023, 7a Turma Cível, Relator: Mauricio Silva Miranda, DJE: 28/09/2023), não foi demonstrado o risco de dano grave. Não há comprovação de urgência ou lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco útil ao processo a ser evitado por meio de decisão liminar. A simples qualificação da verba como alimentar não implica necessário perigo de dano. Ademais, o prosseguimento do feito, na origem, antes da apreciação do presente agravo de instrumento, pode gerar atos nulos ou desnecessários na instância de origem, bem como contrários ao princípio da economia processual, se, ao submeter este recurso à apreciação da Sexta Turma Cível, a decisão do juiz for mantida. Por outro lado, a decisão agravada determina “ao exequente emendar a inicial para convolar o feito para o rito cabível, sob pena de indeferimento da peça de ingresso.” Caso o exequente não cumpra a determinação, a peça inaugural pode ser indeferida. Assim, apenas a fim de evitar a extinção prematura do feito, deve ser determinado, de ofício, suspensão do processo na origem até a análise do mérito do recurso. CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para conhecer do agravo de instrumento e INDEFIRIR a antecipação da tutela recursal consistente no prosseguimento do feito na origem. DETERMINO, de ofício, a suspensão do processo até análise do mérito do recurso. Observado que o AR voltou devolvido com a informação “DESTINATÁRIO DESCONHECIDO NO ENDEREÇO”, intime-se o agravante para se manifestar sobre outros possíveis endereços do executado ou pleitear o que entender por direito. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator